Tribunal: TJBA
Processo: 8001871-46.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001871-46.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALDAIR JOSE DAMASCENO SANTIAGO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: ZENILDE SANTOS SANTIAGO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA (ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DA INTERDITANDA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIR OS REQUISITOS PROCEDIMENTAIS DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INÉRCIA DO AUTOR REGULARMENTE INTIMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de nulidade por ausência de citação pessoal da interditanda suscitada pela Defensoria Pública nas contrarrazões deve ser rejeitada. No presente caso, a ação de interdição foi extinta antes de qualquer fase instrutória, por sentença terminativa proferida em razão do descumprimento pelo autor da determinação de emenda da petição inicial (art.321, parágrafo único, c/c art.485, I, do CPC). A citação do interditando, prevista no art.752 do CPC, é ato processual que pressupõe o regular processamento da demanda, sendo logicamente posterior à admissão da petição inicial. Indeferida a exordial antes de seu recebimento, não há falar em obrigatoriedade de citação da parte passiva para ato processual que não chegou a existir — a entrevista do art.751 do CPC. Ademais, a Defensoria Pública exerceu amplamente a função de curadoria especial, apresentando contrarrazões substanciais ao apelo, o que afasta qualquer prejuízo concreto à interditanda, nos termos do princípio pas de nullité sans grief (art. 282, §1º, do CPC). 2. O art.321 do CPC impõe ao autor o dever de emendar a petição inicial no prazo assinalado pelo juízo, indicado com precisão o vício a ser corrigido. Não atendida a determinação, o parágrafo único do mesmo dispositivo impõe o indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito (art.485, I, do CPC). O princípio da cooperação processual (art.6º do CPC) não transforma em faculdade do magistrado a reiteração indefinida da ordem de emenda, nem autoriza a supressão da consequência legal do descumprimento da determinação judicial precisa e tempestivamente formulada, sendo exigível da parte comportamento leal e diligente para viabilizar o exame do mérito. 3. A prova emprestada (laudo pericial produzido em demanda previdenciária) não pode suprir os requisitos procedimentais obrigatórios da ação de interdição, notadamente a perícia judicial prevista no art.753 do CPC e a garantia de contraditório da interditanda sobre o material probatório. O art.372 do CPC faculta ao juiz admitir prova produzida em outro processo, mas condiciona seu aproveitamento à salvaguarda do contraditório, que é requisito primordial. No caso concreto, sequer houve fase instrutória, sendo inviável o julgamento de procedência com base em laudo produzido em outro feito, sem contraditório e em relação a condição de saúde apurada anos antes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença de extinção mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001871-46.2022.8.05.0032, oriundos da Comarca de Brumado/BA, em que figura como apelante ALDAIR JOSE DAMASCENO SANTIAGO e como apelada ZENILDE SANTOS SANTIAGO; Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.